Tribunal: STF
Processo: RE 1343768
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional e Administrativo. Servidor Público. Advogado Público. Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Elaboração de peças processuais que não trouxeram qualquer prejuízo à União. Utilização da técnica adequada. Trancamento do PAD. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As responsabilidades do servidor (civil, penal e administrativa) só irão surgir se ele praticar alguma irregularidade no exercício de suas atribuições (Lei nº 8.112/90, art. 121). Enquanto ele agir de maneira regular, cumprindo todo o ordenamento legal vigente, não será responsabilizado de nenhuma forma. Da mesma maneira, se ele praticar algum ato ilícito, mas não no desempenho de sua função pública, não se falará em responsabilidade dele como servidor, embora possa ser processado civil e penalmente como indivíduo membro da sociedade, já não tendo mais nada a ver com o Direito Administrativo (Lei nº 8.112/90, art. 124).



    Assim, a responsabilidade administrativa do servidor resulta de uma violação de norma interna da Administração, quando então o servidor pratica um ilícito administrativo. Esse ilícito pode ocorrer em um ato omissivo ou comissivo praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou função (Lei nº 8.112/90, art. 124). As normas administrativas a que o servidor deve obediência estão disciplinadas em leis, decretos e outros provimentos regulamentares que contêm deveres e obrigações para os servidores.



    A responsabilidade é apurada em PAD, assegurando-se ao servidor o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV; Lei nº 8.112/90, art. 153). Uma vez constatada a prática do ilícito administrativo, ficará o servidor sujeito à sanção administrativa adequada ao caso, que poderá ser advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada (Lei n 8.112/90, art. 127). A penalidade deve sempre ser motivada pela autoridade competente para sua aplicação, sob pena de ser nula. Na motivação da penalidade, devem estar presentes os motivos de fato (os atos irregulares praticados pelo servidor) e os motivos de direito (os dispositivos legais ou regulamentares violados e a penalidade prevista).



    No entanto, por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais.



    Quanto ao princípio da proporcionalidade, assim estabelece a Lei nº 9.784/99, em seu art. 2º, no que tange ao processo administrativo disciplinar:



    Art. 2º A Administração Pública obedecerá dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.



    Por sua vez, o diploma legal regedor do funcionalismo fixa regras para o recebimento de acusações contra funcionários, como observa o professor e administrativista José Armando da Costa (Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar, 2a.ed., Brasília Jurídica, 1996, págs.133, 190/191):



    Numa Administração que se preze e que zele pela economia do serviço público, confusas e frágeis notícias a respeito do cometimento de faltas disciplinares não são o bastante para que, de pronto, se instaure o custoso e desassossegador processo disciplinar (...) Não é jurídico nem democrático que o servidor público venha, sem mais nem menos, responder a processo disciplinar (...) O Direito Processual Disciplinar exige a presença desses conectivos (princípios de prova) como forma de evitar que venha o servidor público sofrer os incômodos e os aborrecimentos oriundos de um processo disciplinar precipitadamente instaurado, além de, com tal cuidado, proporcionar resguardo à dignidade do cargo público ocupado pelo acusado, o que reverte-se, por fim, em benefício da normalidade e regularidade do serviço público, escopo inarredável a que deve preordenar-se toda repressão disciplinar. (...)



    Não restando configurado o dolo ou a culpa do servidor, não há que se falar em punição, sob pena de se aplicar pena com base na responsabilidade objetiva. Segundo o melhor entendimento sobre a matéria, "o servidor responde administrativamente pelos ilícitos administrativos definidos na legislação estatutária e que apresentam os mesmos elementos básicos do ilícito civil: ação ou omissão contrária à lei, culpa e dolo e dano." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanela. Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo: ATLAS, 2004, p. 520). No caso concreto, houve interpretação demasiado rigorosa do dever de "zelo e dedicação", decorrente do art. 116, I, da Lei nº 8.112/90.



    Concluindo, da análise do conjunto probatório, percebe-se que os fatos que lhe são imputados no PAD referem-se à elaboração de peças processuais que não trouxeram qualquer prejuízo à União Federal, cujo conteúdo revela técnica adequada.



    Ante o exposto, dou provimento ao apelo, com inversão do ônus da sucumbência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente